Tribunal: TJPA
Processo: 0831559-52.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10136 - Intervenção no Domínio Econômico
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831559-52.2017.8.14.0301

APELANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO IGNORADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA ORA IMPUGNADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta pela apelante contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, a qual julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos ao norte alinhavados e por tudo mais do que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, consequentemente decreto EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas PELO REQUERENTE.

Fixo honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. P. R. I. CUMPRASE,

após o transito em Julgado.

ARQUIVE-SE”.

Conforme se lê na petição inicial, a ora Apelante alega que lhe foi imputada multa por
“exercer atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios sem a devida licença ambiental de operação e por instalar tanque aéreo para combustível dentro dos limites do empreendimento e descumprimento de termo de notificação expedido pela SEMMA”,
conforme dispõe o art.80, e 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008 e o art.25, I, da Lei Municipal n. 8.489/2005.

O Juízo a quo proferiu sentença pela improcedência do pedido, nos termos acima transcritos (Id.

3048713).

Inconformada, NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA apresentou este recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ocorrência de erro material em razão da omissão da análise do pedido de produção de provas por ela apresentado, o que implicaria cerceamento de defesa e a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

No mérito, sustenta, em síntese, a existências de vícios formais e materiais contidos no auto de infração, pois a base legal utilizada pelo fiscal não seria adequada para estabelecer infrações e sanções na esfera administrativa.

Alega ainda a inexistência de advertência prévia e concessão de prazo para sanar o suposto dano infligido ao meio ambiente.

Sustenta que o tanque de combustível se encontrava em fase de instalação, ou seja, este sequer foi abastecido e as obras ainda estavam por concluir. Logo, em nenhum momento teria apresentado perigo ou qualquer desrespeito às normas ambientais, visto que sequer chegou na fase final de instalação e nunca foi abastecido.

Aduz que a responsabilidade pelo suposto dano ambiental seria da empresa HIDROSAM, pessoa jurídica que prestava serviço de consultoria ambiental à Apelante,

portanto a responsável pela emissão das licenças ambientais.

Pugna pela inaplicabilidade de responsabilidade administrativa ambiental objetiva, tendo em vista a independência das esferas civil, penal e administrativa e a necessidade de demonstrar culpabilidade da conduta do agente autuado, conforme preceitua o art. 72, §3º da lei 9.605/1998.

Ademais, argumenta que o valor da multa aplicada é exorbitante violando flagrantemente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação pugnando pela total improcedência do recurso (Id. 3048721).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Como relatado, a Apelante alega que o Juízo a quo não teria observado o pedido de produção de provas apresentado no dia 11/12/2018, em que requereu a produção de prova testemunhal e requisição, exibição e juntada de novos documentos (Id. 7753678).

A Apelante argumenta que, além de não apreciar o pedido acima referido, a sentença ora combatida afirmou que “
oportunizada a produção de provas as partes (ID 7371394), nada requereram as partes a tal título”.

Assim, estaria configurada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nesse ponto, como bem observado no parecer ministerial, assiste razão à Apelante quanto ao equívoco da sentença ao considerar como inexistente o requerimento da parte Autora, ora Apelante, tendo em vista que o pedido se encontra juntado aos autos sob o Id n. 3048702 - Pág. 1/3, datado de 11 de dezembro de 2018.

O Código de Processo Civil de 2015 aduz que o processo brasileiro deve ser informado pelos princípios da boa-fé objetiva e proibição de decisão surpresa, a saber:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja

previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Logo, ao tomar como inexistente documento constante nos autos, consistente em pedido de produção de provas, a sentença ora apelada contrariou o direito à ampla defesa e contraditório, que são corolários do devido processo legal.

Nesse sentido é o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - CERCEAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVAS - PEDIDO IGNORADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO - NULIDADE DO FEITO. Impõe-se a cassação da sentença que, para afastar a pretensão autoral, ignora o pedido de produção de provas formulado, atribuindo à parte a inércia quanto a tal ônus, configurando-se, assim, flagrante violação ao devido processo legal. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.061751-4/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019).

Pelo exposto, voto no sentido do conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para anular a sentença proferida pelo Juízo a quo e determinar o prosseguimento do feito com a análise do pedido de produção de provas de Id. 3048703.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021